Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ART. 485, INC. VIII, DO CPC. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTEADOS PELA PARTE QUE DESISTIU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação dos autores ao pagamento das despesas processuais e honorários de advogado, em virtude da extinção da relação jurídica processual, após o requerimento de desistência da ação formulado pelos demandantes.
2. A norma elencada no art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários de advogado ao vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. 2.1. Ocorre, no entanto, que em determinadas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade.
3. A despeito de ser a sucumbência a regra, o estatuto processual consagrou o princípio da causalidade ao menos em duas situações: a) na perda do objeto (art. 85, § 10, do CPC) e b) na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido (art. 90, caput, do CPC).
4. O princípio da causalidade informa que quem deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado, tratando-se de norma de contornos ainda mais definidos nas hipóteses em que a desistência é requerida após a estabilização dos elementos da relação jurídica processual.
5. A regra prevista no art. 90 do Código de Processo Civil revela que nas hipóteses de desistência, as despesas e os honorários serão custeados pelo aludido requerente.
6. Observa-se, nesse contexto, que no caso em deslinde houve a citação válida e a apresentação de contestação. 6.1. É perceptível, aliás, a estabilização da relação jurídica processual. 6.2. Percebe-se, assim, que os desistentes, ora recorrentes, devem responder pelas despesas processuais e pelos honorários de advogado, em virtude do princípio da causalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.